Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-93.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001777-93.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), AMANDA CAROLINE ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 066.795.431-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR
. TESE DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NÃO OCORRÊNCIA. APELANTE QUE SE ENCONTRAVA EM TÍPICA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE PRÓPRIO AO DISPENSAR ENTORPECENTES AO SOLO (CPP, ART. 302, I). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA.
MÉRITO
. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. ALEGADO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES EVIDENCIADA PELAS CONDIÇÕES DA AÇÃO, FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA E ANTECEDENTE CRIMINAL PELA PRÁTICA DE CRIME DE MESMA ESPÉCIE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO E MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO (CP, ART. 33, §§ 2º E 3º).
APELO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
Conforme art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

02. No caso,
a tese de nulidade da busca pessoal realizada não se sustenta, eis que devidamente amparada por fundadas suspeitas de que a apelante se encontrava na posse de substância ilícita, principalmente após ter descartado as porções de maconha ao solo ao avistar a viatura policial, encontrando-se em típica situação de flagrante delito, prevista no art. 302, I, do Código de Processo Penal.

03.
Revela-se descabido o pedido de desclassificação do tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, visto que a apelante
trazia consigo
quantidade de maconha superior àquela que a Suprema Corte presume tratar-se de usuário (RE n. 635.659), cuja forma de acondicionamento fracionada em porções e a existência de maus antecedentes pela prática de crime de mesma espécie, evidenciam o intuito mercantil e disseminatório do entorpecente apreendido.

04. É legítima a adoção do regime inicial fechado se a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão e há circunstância judicial desfavorável à apelante (maus antecedentes), nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

05. Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Amanda Caroline Arruda dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1001777-93.2020.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo (id. 218506657).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada em razão da ausência de fundadas suspeitas, motivo pelo qual requer a sua absolvição por ausência de provas quanto à materialidade delitiva.

Superada a referida tese, pleiteia a desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pela alteração do regime inicial fechado para o semiaberto (id. 218506663).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo (id. 218506666).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 219480189).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que a apelante
Amanda Caroline Arruda dos Santos
foi denunciada como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
Conforme inquérito policial, no dia 14 de agosto de 2020, às 18h20min, na Rua Suriname, Bairro Recanto do Sol, nesta capital, a denunciada Amanda Caroline Arruda dos Santos trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 48,39 g (quarenta e nove gramas e trinta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.68330-01).

Na referida data, policiais militares realizavam rondas de rotina pelo bairro Recanto do Sol, ocasião em que a denunciada Amanda, ao passar pela guarnição policial, saiu em alta velocidade na motocicleta Biz, mas perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo.

Em seguida, a denunciada rapidamente se levantou, dispensou algo no chão e saiu correndo, desobedecendo a ordem legal de parada e tentando empreender fuga, quando da abordagem dos policiais. Consequentemente, foi realizada uma busca pelo, oportunidade que logrou localizar 04 (quatro) porções de maconha.

Ao ser questionada pelos militares, a denunciada afirmou que havia comprado as porções de droga de um indivíduo que morava na Avenida A, Quadra 02, bairro Altos do Coxipó. Então, os policiais foram até o local apontado pela denunciada, porém nada foi encontrado.

No seu interrogatório, a denunciada admitiu a propriedade da maconha, mas alegou que a droga era somente para seu consumo pessoal. Relatou que adquiriu as porções pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) no bairro Jardim Passaredo.

De acordo com as folhas de antecedentes, a denunciada Amanda responde ações penais pela prática de tráfico de drogas (Autos 24776-62.2017.811.0042-perante esse juízo), e dois roubo majorado (Autos 15853-52.2014.811.0042 e 9058- 88.2018.811.0042).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, a expressiva quantidade de drogas apreendidas, já fracionadas em porções e preparadas para a venda a consumo, bem como os registros criminais da denunciada, são indícios mínimos da ocorrência do tráfico de droga. Ressalta-se que a denunciada aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial. (...)”
(id. 218506365).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-la pelo crime de tráfico de entorpecentes, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

I – Preliminar nulidade probatória quanto à busca pessoal:

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal realizada, devendo ser absolvida por ausência de provas da materialidade delitiva.

Entretanto, após a detida análise das circunstâncias que envolveram a atuação policial, entendo que a tese defensiva não comporta acolhimento.

As testemunhas
Pedro Nelson Pereira da Silva
e
Gederson Barbosa dos Santos
, policiais militares, declararam na fase investigativa que, em patrulhamento tático, pelo bairro Recanto do Sol, se depararam com uma pessoa em uma motocicleta Honda Biz, que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga, porém perdeu o controle e sofreu uma queda com a motocicleta, quando ela se levantou, tirou um objeto do seu corpo e descartou ao solo, o que posteriormente foi averiguado se tratar de porções de substância análoga à maconha (id. 218506360, págs. 9/10 e 12/13).

Relataram que, logo após sofrer a queda e jogar ao solo as porções aparentando ser droga, “
tentou empreender fuga correndo, foi dada nova ordem de parada e ela desobedeceu
”, motivo pelo qual foi feito o uso de técnicas de submissão no solo para algemamento da suspeita, que ofereceu resistência ativa, debatendo-se (id. 218506360, págs. 9/10 e 12/13).

Interrogada extrajudicialmente, a apelante afirmou que é usuária de maconha, que “
estava indo para casa de moto quando percebeu uma viatura da PM atrás da mesma, onde perdeu o controle e veio cair da moto
”, e levava em sua cintura quatro porções de maconha, que havia comprado pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em uma avenida do bairro Jardim Passaredo, de uma pessoa desconhecida, “
sendo a droga para seu consumo
”, e que “
os policiais acharam a droga em sua cintura
” (id. 218506360, págs. 22/24).

Todavia, em juízo, a apelante apresentou versão diversa ao aduzir que atendeu a ordem de parada dos policiais e que eles teriam desferido um tiro no amortecedor de sua moto,
in verbis
:

“(...)
a senhora correu por que, já que era para uso?

Não, não corri, não; Mas caiu com a moto. Então, como?

Não, ele me deu voz de parada e eu parei sim. Até então eles me deram até um tiro no amortecedor da minha moto; A moto não caiu? A moto caiu, e eu caí também, mas eu parei sim; E aí? A droga que foi encontrada com a senhora, a senhora tinha comprado há pouco tempo? Como que era?

Sim, sim, no mesmo dia eu tinha comprado, que eu uso; a senhora trabalha com o que à época? Eu era ajudante de vaso, eu fazia vaso sanitário; o seu salário quanto era? Eu ganhava eu acho que uns R$800,00; e gastou R$200,00 só de droga? É porque era para o mês inteiro, né, pra não mim ficar indo e vindo; aqui a senhora falou que comprou essa droga de um rapaz na Avenida A, Quadra 2, Altos do Coxipó. É isso? Não, eu comprei foi no Passaredo. Eu não comprei no Altos do Coxipó, não; a polícia inventou isso daí então? Porque nem no Coxipó eu fui, eu fiquei no Passaredo
(...)”
(sentença, id. 218506657).

Em depoimento judicial, a testemunha
Pedro Nelson Pereira da Silva
declarou que quando a apelante avistou a equipe policial, tentou correr e caiu com a moto, ocasião em que dispensou um objeto e intentou fugir novamente. Esclareceu que em nenhum momento houve disparo contra a motocicleta dela e, após, foi constatado que o material dispensado consistia em quatro porções grandes de maconha:

“(...) O senhor lembra, PEDRO, dessa ocorrência? Sim, sim, senhor; Como é que foi? Fazendo rondas ela demostrou nervosismo, e tentou empreender fuga? Como foi? Sim, quando ela viu a equipe, ela tentou correr e caiu, né, caiu com a moto já dispensando o objeto aí e tentando correr novamente; Ela falou que não caiu com a moto. Que, na verdade, vocês deram um tiro na motocicleta. Houve isso? Não, em nenhum momento; então ela caiu da moto? Caiu, tentou correr, resistiu à prisão ainda. Aparentava estar bem alterada, sob efeito de entorpecentes; Tá! Ela falou em algum momento para vocês que ela teria adquirido essa droga no Altos do Coxipó, ou não? O senhor lembra? Isso ela indicou o local para nós que ela tinha retirado essa esse entorpecente, num bairro próximo ali, que é o Altos do Coxipó. A gente tentou diligenciar no local, porém a gente não localizou ninguém; Então, vocês foram nesse bairro Altos do Coxipó? Sim, fomos, sim; até no local que ela indicou? Sim; E ela estava na viatura? Sim, na viatura; eu estou perguntando porque ela falou que não saiu do bairro ali, entendeu? Não, a gente foi sim, foi no lugar próximo ali. Ela indicou o local, porém a gente não localizou ninguém mais; o senhor lembra se a droga que ela dispensou era muita droga ou pouca droga? Era maconha (...). Era porções ou era uma coisa só, um pedaço só de maconha? Parece que era pedaço, Doutor, quatro pedaços grandes. Perguntas da Defesa: Não tinham recebido alguma denúncia anónima em relação a ela? De que ela vendia? Não, na realidade, o que despertou a equipe é que ela correu, né. Aí quando a pessoa vê uma viatura e corre aí já desperta algo (...)”
(sentença, id. 218506657).

Como se sabe, os depoimentos dos agentes policiais
constituem meio de prova idôneo quando harmônico com as demais provas [
enunciado n. 08
deste Sodalício], mormente no caso em apreço no qual se observa que os referidos testemunhos foram uníssonos e condizentes com a própria confissão extrajudicial da apelante.

Como dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
”
(STJ, RHC n. 158.580/BA, DJe 25/04/2022).

No caso, porém, observa-se que a atuação dos agentes estatais não se limitou a uma mera atitude suspeita da apelante ou ao simples tirocínio policial, mas mostrou-se justificada a partir de elementos objetivos, extraídos das circunstâncias do fato.

Isso porque, denota-se do interrogatório extrajudicial e dos depoimentos testemunhais que a apelante, ao avistar a viatura policial, tentou empreender fuga com a sua motocicleta, porém caiu e dispensou ao solo as porções de maconha que
trazia consigo
, encontrando-se em típica situação de flagrante próprio de crime permanente, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal, contexto que torna legítima a atuação policial.

Nessa linha, colaciona-se julgado proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal que considerou legítima a abordagem e a busca realizada em relação ao indivíduo que estava trafegando em sua motocicleta em via pública e imediatamente ao avistar a viatura policial acelerou o veículo na intenção de foragir, contexto no qual foi apreendido com entorpecente:

“(...)
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial.

De igual modo, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, bem assim, que o direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública, e existindo elementos indicativos da prática de crimes que autorizavam a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que
os policiais estavam realizando patrulhamento tático quando visualizaram o Revisionando trafegando com uma motocicleta em via pública e imediatamente ao avistamento da viatura policial acelerou o veículo na intenção de foragir, contexto em que foi detido na posse de uma porção de cocaína e de motocicleta que havia sido roubada
, justificando a ulterior busca domiciliar, que resultou na apreensão de mais porções de entorpecentes em sua residência.
(...)” (TJMT, Revisão Criminal n. 1015632-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 12/03/2024).

Assim, a tese de ilegalidade da busca pessoal realizada não se sustenta, eis que devidamente amparada por fundadas suspeitas de que a apelante se encontrava na posse de substância ilícita, principalmente após ter descartado as porções de maconha ao solo, encontrando-se em situação de flagrante delito.

Desse modo, afigura-se lícita a prova da materialidade constante no termo de exibição e apreensão e laudo pericial (
id. 218506360, págs. 14 e 16/20), que indicam a apreensão de quatro porções grandes de maconha [
48,39g
].

II – Pleito desclassificatório:

A defesa almeja a desclassificação do crime imputado para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que a apelante “
não foi pega vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros
”, a qual afirmou ser apenas usuária de entorpecentes.

A redação prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas. A principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida, o primeiro tipo penal é voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam disseminá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

No entanto, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu no § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/06 algumas diretrizes que orientam a análise de cada caso concreto, devendo o julgador se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Desse modo, o Supremo Tribunal Federal assentou recentemente o entendimento de que, nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, cuja presunção é de caráter relativo, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem o intuito de mercancia (RE n. 635.659, Tema n. 506).

De acordo com as peculiaridades do caso, a apelante
trazia consigo
quantidade de maconha superior àquela que a Suprema Corte autoriza a relativa presunção de usuário, cuja forma de acondicionamento fracionada em porções e a existência de maus antecedentes pela prática de crime deste mesmo jaez citada na sentença (ação penal n. 0024776-62.2017.8.11.0042), evidenciam o intuito mercantil e disseminatório do entorpecente apreendido.

Outrossim, como pontuado na sentença “
um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que
0,5 (meio) gramas de maconha é o suficiente para um cigarro
, pois à maconha se adiciona erva-mate, esterco, folhas de cenoura, etc. (TJRS, HC n° 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013)”
(id. 218506657).

Assim, observo que a conduta perpetrada pela apelante amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos pelo tipo, “
trazia consigo
”, e, em razão de o tráfico de drogas constituir tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [enunciado n. 7 da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Ademais, o fato de a apelante ser usuária de drogas não afasta a condição de traficante, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante.

É neste sentido o Enunciado n. 3 deste Sodalício: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Logo, descabido o acolhimento da pretensão desclassificatória, porquanto comprovada nos autos a efetiva prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

III – Regime prisional

A apelante objetiva a alteração do regime prisional para o semiaberto, ao argumento de que “
o juiz de piso não trouxe argumento válido para a imposição do regime mais grave, na medida em que destacou a natureza hedionda do delito e a quantidade da droga apreendida
” (id. 218506663).

Todavia, colhe-se da sentença que o regime inicial fechado foi estabelecido não em razão da natureza equiparada a hediondo do tráfico de entorpecentes e tampouco em razão da quantidade da droga apreendida, mas sim em decorrência do
quantum
da pena aplicada de
06 (seis) anos de reclusão
e da existência de maus antecedentes em desfavor da apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça endossa o referido entendimento: “
O terceiro paciente foi condenado a
6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado
(...). O regime prisional foi estabelecido com arrimo no art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista
o exame desfavorável das circunstâncias do art. 59 do CP
” (STJ, HC n. 489.226/RJ, DJe 06/05/2019).

Assim, não merece reparos o regime inicial estabelecido, porquanto consentâneo com o que preceitua o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e a jurisprudência da Corte Superior.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Amanda Caroline Arruda dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024